Tribunal: TJSP
Processo: 2029841-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
FALÊNCIA – GSV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – Credor agravante que alega a tempestividade de sua impugnação e a desnecessidade de recolhimento de custas, tendo em vista que ajuizou, tempestivamente, incidente anterior, cuja petição e documentos foram extraviados pelo cartório, bem como a necessidade de se realizar buscas no cartório por referidos documentos

Ementa:
FALÊNCIA – GSV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – Credor agravante que alega a tempestividade de sua impugnação e a desnecessidade de recolhimento de custas, tendo em vista que ajuizou, tempestivamente, incidente anterior, cuja petição e documentos foram extraviados pelo cartório, bem como a necessidade de se realizar buscas no cartório por referidos documentos – Pretensões que não comportam acolhimento – A impugnação de origem foi distribuída mais de três anos depois da decisão que determinou ao credor, ora agravante, o envio da habilitação de crédito e dos documentos ao e-mail a ser informado por ocasião da publicação do edital – Se o credor quedou-se silente por mais de três anos para tomar qualquer providência a respeito de seu crédito, não pode agora, sob alegação de extravio de peças processuais, requerer que sua impugnação seja considerada tempestiva – A impugnação de crédito há de ser considerada intempestiva, com determinação de recolhimento das custas, ficando, no entanto, sobrestada tal exigência, em razão da gratuidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.